Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança e rescisão contratual. Revelia. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente. Relação contratual e inadimplemento comprovados. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão contratual e condenar o réu a pagar em favor da autora a quantia de R$ 25.532,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais), corrigida monetariamente desde as datas das respectivas notas de ID 231396533 e 231396541, 28/02/2025 e 13/03/2025, e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75179632). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa pela decretação de revelia com base no prazo de 5 dias para contestação fixado em ata (ID 238081389), em desacordo com o art. 30 da Lei 9.099/95 e com o art. 5o, LV, da CF, sendo inválida a restrição por ato administrativo, o que impõe a nulidade da revelia e a abertura do prazo legal. Acrescenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, por limitar-se a reproduzir a inicial sem exame crítico das provas, devendo os autos retornarem à origem para nova decisão. Quanto às condições da ação, sustenta a inadequação do procedimento e inutilidade do provimento, pois a inicial é ambígua, sem título executivo e sem lastro documental mínimo. No mérito, afirma que os elementos são inaptos a demonstrar relação negocial e obrigação de pagar, porque as NFs no 32 (R$ 19.252,00, 28/02/2025) e no 33 (R$ 6.280,00, 13/03/2025) são unilaterais, desacompanhadas de canhotos/recibos/protocolos de entrega, inexistem pedidos/ordens/registro de consumo, apesar de contrato prever solicitações diárias por mensagem em autosserviço. Argumenta que, tendo havido refutação extrajudicial dos valores, a nota fiscal não comprova por si só a entrega/aceite, e o ônus da prova é da autora, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé e à função social, Diante disso, pede que sejam acolhidas as preliminares, com a anulação da sentença, reabertura do prazo para contestação e/ou retorno dos autos para nova decisão fundamentada e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o réu não apresentou contestação nem em audiência, nem no prazo legal, sujeitando-se às consequências da revelia, inexistindo qualquer decisão que a tenha denegado ou reputado intempestiva, e que a ata de audiência observou os preceitos da Lei 9.099/95; igualmente, não há ausência de fundamentação, porque a simplicidade da controvérsia e os documentos não impugnados autorizam fundamentação sucinta, suficiente e compatível com os princípios da celeridade, oralidade, informalidade e simplicidade dos Juizados, sendo que o recorrente tenta apenas suprir a revelia com alegação artificial de nulidade. No mérito, sustenta a manutenção da sentença, diante da revelia e confissão ficta quanto aos fatos, da comprovação da relação contratual e da prestação dos serviços por mais de 16 meses com renovação automática, da inadimplência das duas últimas faturas apesar da continuidade do fornecimento, com faturamento com pagamentos via PIX que dispensa canhoto, do reconhecimento tácito do recebimento e do débito pela representante da empresa em audiência e nas tratativas, inclusive com entregas físicas das notas em 28/02 e 13/03 e promessa não cumprida de pagamento, da comunicação escrita de 10/03/2025 admitindo dificuldades financeiras e propondo negociar passivo sem negar o fornecimento, dos pedidos via WhatsApp que demonstram as quantidades, da ausência de impugnação específica a valores, notas ou cumprimento contratual, e do fato de que dificuldades financeiras não justificam o inadimplemento.
II. Questão em discussão
5. Discute-se, preliminarmente, (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia, alegadamente em desacordo com o art. 30 da Lei no 9.099/95 e com o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; e (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que teria se limitado a reproduzir a petição inicial sem análise crítica das provas. Superadas as preliminares, examina-se, no mérito, (i) a existência de relação contratual entre as partes e a efetiva prestação dos serviços correspondentes às notas fiscais no 32 e no 33; (ii) a suficiência dos documentos apresentados para comprovar a obrigação de pagamento; e (iii) a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento do valor de R$ 25.532,00, diante da alegação de inexistência de prova de entrega, de refutação extrajudicial dos valores e de enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A ré, embora regularmente citada (ID 75179618) e presente em audiência de conciliação (ID. 75179625), não apresentou contestação. O prazo para defesa fixado em ata não afronta o art. 30 da Lei 9.099/1995, pois a oportunidade de contraditório foi efetivamente assegurada. Apesar de não ser considerada revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ela recai os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme dispõe o art. 344 do CPC, diante da ausência de qualquer prova capaz de infirmar as alegações da parte autora.
7. Nesse sentido: "6. Compulsado os autos, tem-se que as alegações recursais da parte ré/recorrente não merecem acolhida. A uma, a parte ré/recorrente não apresentou contestação no momento oportuno, de modo que, apesar de não ser considerada revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ela recai os efeitos da revelia. Um deles é a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, visto que não apresentada nenhuma prova capaz de infirmar as alegações da parte autora, consoante art. 344 do CPC." (Acórdão 2029690, 0700529-81.2025.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.)
8. Também não há nulidade por ausência de fundamentação. A sentença expôs de forma suficiente as razões de convencimento, compatíveis com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.
9. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a argumentar . Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
11. Os documentos acostados, especialmente o contrato (ID 75179551), as notas fiscais no 32 e no 33 (ID 75179553), o histórico de fornecimento continuado e a ausência de impugnação específica, comprovam a prestação de serviços e o inadimplemento da quantia correspondente.
12. Cabia à autora trazer lastro mínimo do crédito, o que fez, mediante apresentação dse contrato, NFs e narrativas coerentes com o modo de execução. Cabia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação genérica de “refutação extrajudicial dos valores” não afasta a presunção da revelia nem supera a documentação mínima apresentada.
13. A tese defensiva invoca a boa-fé e a função social do contrato para repelir a cobrança. Ocorre que a boa-fé, aqui, favorece quem prestou o serviço e continuou fornecendo mesmo diante de promessa de pagamento. Reconhecida a relação contratual e a continuidade da execução, deixar de pagar as duas últimas faturas, sem prova de vício na prestação, é que geraria enriquecimento sem causa.
14. Sendo assim, mantém-se a procedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9099/95, arts, 20 e 30; CPC, art. 273 e 344.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2029690, 0700529-81.2025.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.